Tribunal: TJMT
Processo: 1025077-48.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025077-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELESSANDRA MARIA DE ARRUDA - CPF: 016.881.021-24 (APELADO), FABIO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 034.619.691-41 (ADVOGADO), R.F DA SILVA COMERCIO LTDA - CNPJ: 32.659.270/0001-03 (APELANTE), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR VITAX AUTO MAIS - APROVVAM - CNPJ: 30.357.494/0001-27 (APELANTE), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR VITAX AUTO MAIS - APROVVAM - E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE R.F DA SILVA COMERCIO LTDA.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO SEMINOVO. EXPLOSÃO E INCÊNDIO ESPONTÂNEO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CDC. ART. 26, § 3o. PRAZO DECADENCIAL. INOCORRÊNCIA. PROTEÇÃO VEICULAR. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA DE COBERTURA PARA INCÊNDIO NÃO DECORRENTE DE CAPOTAMENTO. VALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 57.719,05) e morais (R$ 15.000,00), em virtude de explosão e incêndio de veículo adquirido pela autora.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade da vendedora pelo vício oculto manifestado no veículo; (ii) saber se há responsabilidade da associação de proteção veicular, diante de cláusula que exclui cobertura para incêndio não decorrente de capotamento; e (iii) saber se o valor fixado a título de dano moral deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. Configurada relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista nos arts. 12 e 18 do CDC, dispensada a comprovação de culpa. A explosão de veículo seminovo, com seis meses de uso, caracteriza vício oculto.

4. O prazo decadencial de 90 dias não se aplica ao caso, pois o vício apenas se manifestou com o sinistro (CDC, art. 26, § 3o).

5. A prova apresentada pelas rés é insuficiente para afastar o nexo causal, subsistindo a responsabilidade da fornecedora do veículo.

6. A cláusula contratual que limita a cobertura de incêndio aos casos de capotamento é válida, por estar expressa e destacada no contrato, não configurando abusividade.

7. A indenização por dano moral é devida, mas deve ser reduzida para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

8. Recurso da protetora veicular provido para excluí-la da condenação. Recurso da revendedora de automóvel desprovido. Valor da indenização por danos morais reduzido para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: “1. O fornecedor responde objetivamente pelos vícios ocultos de veículo seminovo, cuja manifestação ocorre durante o uso regular, independentemente de culpa. 2. O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC conta-se da manifestação do vício oculto. 3. É válida a cláusula de contrato de proteção veicular que restringe cobertura de incêndio apenas a casos decorrentes de capotamento, quando redigida de forma clara e destacada. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR VITAX AUTO MAIS – APROVVAM e R.F. DA SILVA COMÉRCIO LTDA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (Proc. no 1025077-48.2024.8.11.0041), ajuizada pela apelada contra os ora apelantes, julgou PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 57.719,05 e danos morais no valor de R$ 15.000,00, além de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. 194406158).

No recurso da APROVVAM, a Apelante alega que o contrato de proteção veicular possui cláusula expressa excluindo cobertura para incêndio, salvo quando decorrente de capotamento, hipótese não verificada no caso concreto. Sustenta que a cláusula é clara e válida, tendo sido aceita pela segurada, e que houve omissão dolosa de informações por parte da autora sobre manuseio inadequado de combustível, conforme gravação em vídeo. Pede o provimento do recurso para afastar sua responsabilidade.

No recurso da R.F. DA SILVA, a Apelante sustenta a necessidade imprescindível de prova pericial para demonstração de vício oculto, a decadência do direito ante o transcurso do prazo de garantia de 90 dias, e a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora. Pede o provimento do recurso para reforma integral da sentença.

Nas contrarrazões, a Apelada refuta os argumentos recursais, alega deserção do recurso da R.F. DA SILVA por ausência de preparo válido e pugna pela manutenção integral da sentença (cf. Id. 293239910).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR VITAX AUTO MAIS – APROVVAM e R.F. DA SILVA COMÉRCIO LTDA, contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação indenizatória movida por ELESSANDRA MARIA DE ARRUDA.

Extrai-se da inicial que a autora adquiriu veículo da marca Fiat, modelo MOBI, ano 2020/2021, em novembro de 2023, junto à requerida R.F. DA SILVA COMÉRCIO LTDA, com financiamento pelo Banco Pan S.A., contratando ainda proteção veicular com a APROVVAM. Alega que em maio de 2024, aproximadamente seis meses após a aquisição, o veículo explodiu e incendiou espontaneamente ao dar a partida, resultando em perda total e risco à sua integridade física.

Devidamente citadas, as Requeridas apresentaram contestações negando responsabilidade pelo sinistro. Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença condenatória solidária nos termos já relatados.

Inconformadas com o desfecho dado à lide, ambas as requeridas interpuseram os presentes recursos, os quais se passam à análise.

Inicialmente, afasto a alegação de deserção suscitada pela apelada quanto ao recurso da R.F. DA SILVA COMÉRCIO LTDA, uma vez que as certidões posteriores comprovam a regularização do preparo dentro do prazo legal.

Cinge-se a controvérsia em definir a existência de vício oculto no veículo comercializado, a responsabilidade das requeridas pelos danos alegados, e a validade da cláusula excludente de cobertura securitária para incêndio não decorrente de capotamento.

Quanto à alegação de necessidade de prova pericial suscitada pela R.F. DA SILVA, observo que as partes BANCO PAN S.A e APROVVAM, quando intimadas nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil para especificarem as provas que pretendiam produzir, declararam expressamente não possuir interesse na produção de provas adicionais, enquanto R.F da Silva Comércio LTDA. não apresentou manifestação. Assim não há que se falar em cerceamento de defesa ou necessidade de perícia técnica, aplicando-se o princípio da preclusão consumativa.

No tocante à questão de fundo, a presente demanda enquadra-se perfeitamente na sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor, configurando típica relação de consumo entre a autora, como destinatária final do produto, e as requeridas, como fornecedoras de produto e serviço. Esta qualificação jurídica impõe a aplicação da responsabilidade objetiva prevista nos artigos 12 e 18 do CDC, dispensando a demonstração de culpa e exigindo apenas a comprovação do defeito, do dano e do nexo causal.

A ocorrência do vício oculto resta evidenciada pela explosão espontânea do veículo após apenas seis meses de uso regular, sem qualquer intervenção externa que pudesse justificar o sinistro. Tratando-se de automóvel seminovo, com pouco mais de dois anos de fabricação e em regular estado de conservação, conforme atestado pela própria avaliação bancária para fins de financiamento, a explosão seguida de incêndio constitui inequívoco sinal de defeito no produto, incompatível com a segurança legitimamente esperada pelo consumidor.

O prazo decadencial de 90 dias previsto no artigo 26 do CDC não se aplica ao caso concreto, uma vez que se trata manifestamente de vício oculto, cuja contagem se inicia apenas a partir da descoberta do defeito, nos termos do §3o do mesmo dispositivo. A explosão ocorrida em maio de 2024 representa o momento de manifestação do vício até então latente, iniciando-se nesta data o prazo decadencial, o que torna a presente demanda absolutamente tempestiva.

As alegações defensivas quanto ao suposto manuseio inadequado de combustível, baseadas em gravação de vídeo de qualidade duvidosa e sem perícia técnica que comprove nexo causal com o sinistro, não possuem força probatória suficiente para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor. A inversão do ônus da prova, deferida com base no artigo 6o, VIII, do CDC, transfere às requeridas o encargo de demonstrar a inexistência do vício ou a culpa exclusiva da consumidora, ônus do qual não se desincumbiram satisfatoriamente.

Estabelecida a responsabilidade da fornecedora do veículo, R.F. DA SILVA COMÉRCIO LTDA, pelos vícios do produto comercializado, passo à análise da responsabilidade da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR VITAX AUTO MAIS – APROVVAM.

Diferentemente da situação da vendedora do veículo, a análise da responsabilidade da associação de proteção veicular deve considerar os específicos termos do contrato celebrado entre as partes. O documento contratual acostado aos autos, devidamente assinado pela autora, estabelece de forma clara e expressa em seus "BENEFÍCIOS CONTRATADOS" que a cobertura por "Incêndio causado por capotamento (conforme regimento)" constitui limitação específica da proteção oferecida.

Esta cláusula restritiva, ao contrário do que sustenta a apelada, não se reveste de abusividade nos termos do artigo 51 do CDC. A proteção veicular, embora sujeita às normas consumeristas por analogia, possui natureza jurídica diversa do seguro tradicional, caracterizando-se como sistema mutual de rateio entre associados. Nesta modalidade contratual, a delimitação precisa dos riscos cobertos constitui elemento essencial para o equilíbrio atuarial e a viabilidade do sistema, não podendo ser considerada abusiva quando expressa e ostensiva.

O contrato em exame especifica claramente que a cobertura por incêndio restringe-se aos casos decorrentes de capotamento, condição que manifestamente não se verificou no presente caso. A redação da cláusula é inequívoca e foi apresentada de forma destacada no instrumento contratual, permitindo à contratante plena ciência das limitações da cobertura. Não se pode, portanto, estender a obrigação da associação para além dos riscos expressamente assumidos, sob pena de desequilíbrio contratual e violação ao princípio pacta sunt servanda.

A alegação de que tal limitação frustraria a legítima expectativa do consumidor não prospera, uma vez que a expectativa deve ser aferida com base no que foi efetivamente contratado, e não no que idealmente se desejaria contratar. O consumidor, ao aderir ao contrato com conhecimento das limitações expressamente previstas, assume os riscos não cobertos pela proteção.

Assim, embora reconheça a aplicabilidade das normas protetivas do CDC às associações de proteção veicular, entendo que a específica exclusão contratual para incêndio não decorrente de capotamento deve ser respeitada, por não configurar abusividade e estar devidamente destacada no instrumento contratual.

Quanto aos danos materiais, o valor fixado na sentença mostra-se adequado, correspondendo ao prejuízo efetivamente suportado pela autora com a perda total do veículo. A indenização deve abranger não apenas o valor do bem, mas também os custos acessórios suportados para sua aquisição, de modo a proporcionar integral reparação do dano.

No que tange aos danos morais, a situação experimentada pela autora transcende o mero dissabor cotidiano, configurando genuine abalo psíquico indenizável. A explosão inesperada de um veículo recém-adquirido, com risco à integridade física da consumidora e de seus familiares, seguida da negativa de cobertura e do descaso na resolução do problema, caracteriza lesão à dignidade e à tranquilidade pessoal que justifica a compensação pecuniária.

Contudo, mostra-se adequada a redução do valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se revela proporcional à gravidade do evento e às consequências suportadas, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização sem configurar enriquecimento ilícito da beneficiária.

Diante do exposto, CONHEÇO dos Recursos de Apelação Cível interpostos e DOU PROVIMENTO ao recurso da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR VITAX AUTO MAIS – APROVVAM para excluí-la da condenação, por ausência de cobertura contratual para incêndio não decorrente de capotamento, e NEGO PROVIMENTO ao recurso de R.F. DA SILVA COMÉRCIO LTDA, mantendo sua condenação isolada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 57.719,05 e danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora nos termos da sentença, além de custas e honorários advocatícios fixados nessa oportunidade majorados para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025